Tribunal: STF
Processo: Ext 1363
Classe: Ext
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO FUNDADA EM PROMESSA DE RECIPROCIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADADE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM AMBOS OS ORDENAMENTOS JURÍDICOS. DEFERIMENTO. 



    1. A falta de tratado de extradição entre o Brasil e a República Federal da Alemanha não impede o atendimento da demanda, desde que o requisito da reciprocidade seja atendido mediante pedido formalmente transmitido por via diplomática. Precedentes.



    2. Por força do sistema de contenciosidade limitada consagrado no Estatuto do Estrangeiro (art. 85, § 1º) e placitado pela jurisprudência desta Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal exclusivamente o exame dos pressupostos formais do pedido de extradição. Precedentes.



    3. O crime de sonegação fiscal previsto na legislação penal alemã (art. 370 do Código Penal alemão) encontra correspondência no tipo penal do art. 1º, I, da Lei 8.137/1990 (art. 77, II, da Lei 6.815/1980). Precedentes. 



    4. Extradição deferida.